Tribunal: TJBA
Processo: 8012534-41.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8012534-41.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANTONIO GABRIEL ALVES BEZERRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C O ART. 157, §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CP). PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. INADMISSÍVEL DESPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8012534-41.2021.8.05.0080 da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Recorrente ANTÔNIO GABRIEL ALVES BEZERRA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .